Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual civil. Réu não encontrado. Endereço. Extinção do processo.
1.. As infrutíferas diligências citatórias ou falta de localização do bem para apreensão não constituem hipótese de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2.. A inércia processual e o não atendimento a despachos podem acarretar a extinção do processo por abandono, desde que a parte seja prévia e pessoalmente intimada.
3.. Sentença cassada.